Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NA ROTATÓRIA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA AFASTADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DAS PEÇAS UTILIZADAS PARA O CONSERTO PELA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a Defensoria Pública goza da prerrogativa da intimação pessoal e do prazo em dobro para todos os atos do processo, e que o recurso foi protocolizado dentro do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade.
2. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
3. A gratuidade de justiça concedida à parte ré em sentença deve ser impugnada na via adequada, de sorte que, a ausência de impugnação, a tempo e a modo, importa na preclusão da matéria.
4. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece as condutas e cautelas consideradas essenciais para que a segurança do trânsito seja mantida, de modo que, constatado que ambos os condutores contribuíram para o evento danoso, resta configurada a culpa concorrente.
5. Desnecessária a juntada de três orçamentos como forma de demonstrar que o valor do dano a ser restituído deu-se de forma menos onerosa, porquanto a ação regressiva não comporta tal discussão, bastando, para o seu manejo, a comprovação pela seguradora do valor despendido para o conserto, competindo ao réu comprovar eventual excesso no valor cobrado, na forma do que preconiza o artigo 373, II, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.